Tribunal: TJPA
Processo: 0000903-29.2017.8.14.0081
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, Â§2Âº, INCS. I E II, DO CP. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. VÃTIMAS QUE CONFIRMARAM EM JUÃZO O RECONHECIMENTO DO APELANTE REALIZADO NO INQUÃRITO POLICIAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR NÃO TER SIDO APREENDIDA. DESCABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTROU QUE A SUBTRAÃÃO DOS BENS DAS VÃTIMAS FOI PRATICADA MEDIANTE AMEAÃA EXERCIDA COM UM REVÃLVER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. As vÃtimas, quando ouvidas em juÃzo, confirmaram o reconhecimento do apelante realizado no inquÃ©rito policial, apontando-o como autor do delito, sendo, portanto, descabido o pleito de absolviÃ§Ã£o por nÃ£o se encontrar no lugar do fato e nÃ£o ter sido encontrado com os objetos subtraÃdos.2. Os ofendidos disseram, na instruÃ§Ã£o processual, que foram ameaÃ§ados com um revÃ3lver, que, embora nÃ£o apreendido, o seu uso ficou demonstrado pela prova testemunhal, motivo pelo qual deve ser mantida a majorante do Â§2Âº, inc. I do art. 157 do CP, na sua antiga redaÃ§Ã£o.3. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000903-29.2017.8.14.0081
APELANTE: HIORAN PIEDADE SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
REVISOR: DESMEBARGADOR MILTON NOBRE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMAS QUE CONFIRMARAM EM JUÍZO O RECONHECIMENTO DO APELANTE REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR NÃO TER SIDO APREENDIDA. DESCABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTROU QUE A SUBTRAÇÃO DOS BENS DAS VÍTIMAS FOI PRATICADA MEDIANTE AMEAÇA EXERCIDA COM UM REVÓLVER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As vítimas, quando ouvidas em juízo, confirmaram o reconhecimento do apelante realizado no inquérito policial, apontando-o como autor do delito, sendo, portanto, descabido o pleito de absolvição por não se encontrar no lugar do fato e não ter sido encontrado com os objetos subtraídos.
2.

Os ofendidos disseram, na instrução processual, que foram ameaçados com um revólver, que, embora não apreendido, o seu uso ficou demonstrado pela prova testemunhal, motivo pelo qual deve ser mantida a majorante do §2º, inc. I do art. 157 do CP, na sua antiga redação.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém. (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

HIORAN PIEDADE DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório, uma vez que o seu reconhecimento foi realizado por meio de fotografia, não estava no local do crime nem foi encontrado na posse dos objetos roubados.

Alega ainda que não ficou comprovado o uso de arma, devendo a respectiva majorante ser excluída.

Pediu o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo, tendo em vista que as provas produzidas no processo não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 14/02/2017, na cidade de Bujaru, o apelante, acompanhado dos nacionais Jefferson de Oliveira Raiol e Ronilson Martins de Almeida, subtraíram, mediante ameaça exercida com um revólver, o telefone de celular, a carteira porta-cédulas e a mochila pertencente a Antonio Ricardo de Andrade; um relógio, uma aliança em ouro, o telefone celular e a importância de R$ 20,00 (vinte reais) de Erivaldo Moraes Ferreira, a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) pertencentes à empresa Japim Distribuidora de Bebidas, o telefone celular e a importância de R$ 10,00 (dez reais) do ofendido Jhonnyson Borges Rosa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante afirma que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório, uma vez que o seu reconhecimento foi realizado por meio de fotografia, não estava no local do crime nem foi encontrado na posse dos objetos roubados.

Todavia, as vítimas Antonio Ricardo de Andrade, Erivaldo Moraes Ferreira e Erivaldo Moraes Ferreira, quando ouvidas em juízo (depoimentos gravados na mídia de fls. 85), confirmaram o reconhecimento dos acusados realizado no inquérito policial, apontando-os como autores do delito, inclusive o recorrente, sendo, portanto, descabido o pleito de absolvição por não se encontrar no lugar do fato e não ter sido encontrado com os objetos subtraídos.

Ademais, os ofendidos disseram que foram ameaçados com arma de fogo, que, embora não apreendida, o seu uso ficou demonstrado pela prova testemunhal, motivo pelo qual a respectiva majorante deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator